Tribunal: TJES
Processo: 0012117-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012117-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN CARLOS COSTA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012117-45.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN CARLOS COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 32, §1º-A E 2º DA LEI Nº 9605/98. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que a pena não pode ser ainda mais abrandada na segunda fase da dosimetria, se já estiver no patamar mínimo legal, a teor da Súmula nº 231.
2.
Não obstante a existência de proposta de revisão e superação do referido entendimento, não houve, até o momento, manifestação definitiva em sentido contrário, permanecendo a Súmula em plena vigência.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012117-45.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN CARLOS COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
ONATHAN CARLOS COSTA DA SILVA,
por inconformado com a

r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado pela prática do crime previsto no artigo 32, §1°-A, e §2º da Lei n° 9605/98, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Em razões lançadas ao id nº 9111193, a defesa sustenta a possibilidade da redução da pena aquém do patamar mínimo legal por incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Também requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Não obstante os respeitáveis argumentos lançados pela combativa Defensoria Pública, entendo não assistir-lhe razão.

Isto porque, atualmente, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que a pena não pode ser ainda mais abrandada na segunda fase da dosimetria, se já estiver no patamar mínimo legal, a teor da Súmula nº 231,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste ponto, não ignoro a existência, no âmbito da Corte Superior, de proposta de revisão e superação do entendimento consagrado no enunciado em questão.

Contudo, até a presente data, não houve manifestação definitiva, tampouco ordem de sobrestamento dos feitos, motivo pelo qual a Súmula permanece em plena vigência e aplicação, tornando inviável o acolhimento do pleito defensivo formulado.
(Recursos Especiais nºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.